Tribunal: STF
Processo: ARE 1554256
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, ao apreciar agravo em execução penal interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 14, p. 1-6), assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. PRÁTICA DE CRIME DOLOSO. NULIDADE DA DECISÃO QUE HOMOLOGOU A FALTA GRAVE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INVIABILIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA. CABIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. Rejeitada a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, uma vez que o reeducando foi assistido, durante todo o PDI, por advogados constituídos, que exerceram sua ampla defesa. Além disso, o magistrado a quo se restringiu a julgar os fatos narrados e comprovados no procedimento administrativo, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 



    2. No caso em comento, o acervo probatório atestou, por meio dos depoimentos testemunhais (p. 25 – 28) e da própria confissão do agravante (p. 29-30), que este, de fato, publicou vídeo na internet afirmando que realizava passeios sem ordens judiciais, no período de 14/11/2016 até meados de 2018, sempre em vésperas de audiências (p. 29-30).



    3. Somados a isso, os documentos juntados pela Administração Penitenciária (mov. 165.4 - SEEU) comprovaram que todas as saídas do reeducando deram-se em razão de transferências entre unidades prisionais e para participação em audiências de instrução, sendo falsa a informação de que poderia passear independentemente de autorização judicial.” (eDOC 14, p. 1-2)



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 18, p. 1-10), no qual se alegou ofensa ao art. 5º, incisos LIV e LV, c/c o art. 220, caput, e §2º, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas. 



    O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 17, p. 1-10).



    O Vice-Presidente do TJ/MA não admitiu os citados recursos (eDOC 23, p. 1-3). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 25, p. 1-8), bem como do agravo em recurso especial (eDOC 24, p. 1-9).



    No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.759.532/MA (eDOC 61, p. 1-2), bem como do sucessivo agravo regimental interposto pelo ora recorrente (eDOC 72, p. 1-6). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 78, p. 1).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção à Rcl 29.676/MA (certidão; eDOC 80, p. 1).



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.



    Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023, dentre outros.



    Ademais, acentue-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    (…)



    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).



    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)



    “(...)



    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)



    No mesmo sentido: ARE 1.122.174 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2023; ARE 1.353.164 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; ARE 1.438.792 AgR/PE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.4.2024; dentre outros.



    Além disso, consoante frisado na decisão ora agravada (eDOC 23, p. 1-3), “(...) o recurso extraordinário – que discute violação aos arts. 5º, LIV e LV, 220, caput e §2º – também não tem viabilidade, pois carece do requisito específico de admissibilidade concernente ao prequestionamento, circunstância que atrai a incidência das Súmulas/STF n. 282 e 356 (ARE 1473336, rel. Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, j. em 21/02/2024).”



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente